Tribunal: TJDFT
Processo: 0741232-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M. D. S. H., representada por Daniela Machado de Souza Henriques, contra decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Guará/DF, que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida nos autos da ação cominatória, proc. no 0708088-06.2022.8.07.0014. Sustenta a agravante ser menor impúbere, beneficiária de plano de saúde mantido pela Requerida, e que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada. Alega que os laudos trazidos anexos à exordial são capazes de comprovar a presença do fumus boni iuris, e que o risco de perda do resultado útil do processo também está demonstrado, em razão de a Requerente possuir um quadro grave de saúde, sendo que, caso ela não comece imediatamente o tratamento correto, ocorrerá um agravamento em seu estado atual, o que afetará a sua saúde durante toda sua vida. Assevera que o relatório médico profissional frisa que a menor necessita com urgência iniciar o tratamento, e foi devidamente prescrito por médico assistente. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para determinar ao plano de saúde que custeie, de forma imediata, os itens prescritos pela médica, enquanto perdurar a necessidade da Requerente, sob pena de multa diária a ser arbitrada. No mérito, requer o provimento do recurso para a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Preparo dispensado. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso, consta do relatório médico de id 137617997 (autos originários) que a paciente, de cinco anos de idade, possui “lesão cerebral extensa, sem epilepsia; caracterizando encefalopatia não progressiva. Atualmente a criança apresenta atraso global do desenvolvimento, desautonomia, sendo totalmente dependente de terceiros.” No mesmo relatório, e que se encontra parcialmente reproduzido nas razões recursais, consta prescrição de seis itens, que resumidamente são: Plataforma vibratória Galileo, roupas proprioceptivas, carrinho postural, colar cervical, concentrador de oxigênio portátil, e terapia ocupacional 3 vezes por semana. No relatório complementar de id 142055898 (autos originários), consta nova descrição dos itens prescritos com justificativa. A tutela antecipada foi indeferida com base nos seguintes argumentos: (...) No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória. Isto porque caberia à parte autora demonstrar, ao menos neste momento de análise meramente perfunctória, a subsunção da hipótese aos requisitos previstos na Lei 9.656/98, alterada pela novel legislação (Lei 14.454/22), a saber: a inclusão das terapêuticas pleiteadas em rol de procedimentos e eventos editado pela Agência Nacional de Saúde (art. 10, § 4o, da Lei 9.658/98) e, na hipótese de exclusão do mencionado rol, a comprovação da eficácia do tratamento ou procedimento, agregada às recomendações da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) ou, no mínimo, de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, desde que aprovadas para seus nacionais (art. 10, § 13, incisos I e II, da Lei 9.658/98), circunstâncias não verificadas nos autos. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de pertencimento, à míngua de urgência lançada no relatório médico encartado nos autos (ID: 142055898). Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à retenção indevida, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) Sob um juízo de cognição sumária, entendo que a decisão agravada deve ser parcialmente mantida. Num exame superficial, extrai-se que, consoante consta na decisão agravada, os materiais requisitados não preenchem os requisitos da Lei 14.454/22, e a imprenscidibilidade dos mesmos demanda dilação probatória, inviável nesta etapa processual. E, ainda, não se trata de órtese, prótese e demais materiais ligados a ato cirúrgico, de forma que não se evidencia a obrigatoriedade do custeio, conforme art. 10, VII, da Lei 9656 e RN 465/2021 da ANS. Por outro lado, quanto à terapia ocupacional, a RN 645/2021 da ANS ampliou a cobertura para os casos de transtornos do desenvolvimento, como é o caso da paralisia cerebral. Nessa linha, a urgência decorre da própria situação clínica em que se encontra a agravante, não se podendo perder de vista que o desenvolvimento psicomotor ocorre, sobretudo, na fase infantil, de modo que o transcurso do tempo sem as intervenções necessárias é capaz de trazer prejuízos incalculáveis a quem delas necessita. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do STJ, já firmou o posicionamento de que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IDEAL SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO (TGD). CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL. FONOAUDIOLOGIA COM MÉTODO BOBATH E PROMPT. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. RN No 539/ANS. MÉTODO ESPECIALIZADO DE TERAPIA. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA DO TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO E DE TERAPIA OCUPACIONAL. FISIOTERAPIA THERASUIT (PEDIASUIT). PARECERES TÉCNICOS CONTRÁRIOS À RECOMENDAÇÃO MÉDICA. FALTA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. MÉTODO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ. 2. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde” (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 2.1. Nas hipóteses de tratamentos não constantes da lista em questão, devem ser observadas a presença de um ou mais dos seguintes requisitos: eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou recomendação de, ao menos, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional (Lei no 9.656/98, art. 10, § 13). 3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 4. Recentemente a ANS também editou a RN no 539, de 23/6/2022, que entrou em vigor no dia 1o de julho de 2022 e alterou o rol de procedimentos da agência reguladora (RN no 465, de 24/2/2021), para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista (TEA) e de outros transtornos globais do desenvolvimento. 2.1. Assim, de acordo com a atual redação do art. 6o, §4o, da RN no 465, de 24/2/2021, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou a técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. 2.2. Ou seja, havendo a indicação pelo médico assistente de que o procedimento a ser desenvolvido por profissional de saúde habilitado tenha que ser desempenhado por quem possua formação especializada em determinado método ou técnica, o plano de saúde tem o dever de oferecer e/ou custear o respectivo atendimento de saúde. 3. A terapia ocupacional com integração sensorial, assim como a fonoaudiologia com método Bobath e Prompt classificam-se como uma das formas de abordagem para o tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento, cuja obrigatoriedade da cobertura passou a ter previsão expressa na RN no 465, de 24/2/2021, desde que haja indicação pelo médico assistente. 4. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do tratamento fonoaudiológico e de terapia ocupacional especializado prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para o desenvolvimento do apelado. 5. Por outro lado, inexistem elementos suficientes para obrigar o plano de saúde a custear a fisioterapia pelo método TheraSuit (PediaSuit), em razão da ausência de evidência científica da eficácia do tratamento, notadamente em relação a outras modalidades fisioterápicas neurofuncionais. 5.1. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ: ?a "Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, contém conclusão desfavorável ao custeio das terapias de alto custo TheraSuit ou Pediasuit, pelos seguintes fundamentos: a) "foi verificada a escassez de estudos robustos acerca do tema, destacando uma revisão sistemática com metanálise que evidenciou que o referido efeito do protocolo com o Método Therasuit foi limitado e heterogêneo"; b) "o Conselho Federal de Medicina, em seu PARECER CFM No 14/2018, publicado em maio de 2018 concluiu que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. Com efeito, o art. 10o, incisos I, V, IX, da Lei n. 9.656/1998, expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes. No mesmo diapasão, propugna o Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ser lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental'(...)? (AgInt no AREsp n. 1.960.488/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022). 6. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pelo participante do plano de saúde, porquanto sua conduta de negar cobertura à parte do tratamento em que era obrigatória acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Nesse passo, razoável a fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 8. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (07026472620228070020, Acórdão: 1634613, 6a Turma Cível, Relator: ALFEU MACHADO, julgado em 26/10/2022, DJE : 16/11/2022) Ademais, resulta evidente que a medida pleiteada não se mostra irreversível, visto que, a qualquer momento, poderá a ré/agravada buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos que lhe sobrevenham. Nesse contexto, reputo presentes os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nessa linha, pelo menos até ulterior manifestação do Colegiado, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada custeie o tratamento de terapia ocupacional para a agravante. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, ao Ministério Público para parecer. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator